Tribunal: TCU
Processo: 033.580/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos por Gabriel Novis Neves em face do Acórdão 11476/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do embargante. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, por inexistir omissão, contradição e obscuridade na deliberação embargada; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.